Tribunal: TJSP
Processo: 1021238-39.2023.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Mandado de Segurança interposto visando anular Auto de Infração Ambiental referente à supressão de vegetação em imóvel no loteamento "Vila Aviação", Bauru, com base no IAC no 0019292-98.2013.8.26.0071. Sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, considerando que o loteamento

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Mandado de Segurança interposto visando anular Auto de Infração Ambiental referente à supressão de vegetação em imóvel no loteamento "Vila Aviação", Bauru, com base no IAC no 0019292-98.2013.8.26.0071. Sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, considerando que o loteamento foi registrado antes do Código Florestal, não aplicando limites legais de reserva.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a adequação do Mandado de Segurança como via processual, dada a necessidade de prova pericial, e (ii) a aplicabilidade da tese firmada no IAC no 0019292-98.2013.8.26.0071, considerando a ausência de trânsito em julgado e a proteção ambiental do Bioma Cerrado.
III. Razões de Decidir
3. A necessidade de licenciamento ambiental para a supressão de vegetação nativa é exigida pelo art. 8o da Lei no 13.550/2009, que condiciona a supressão à prévia autorização do órgão competente.
4. A ausência de trânsito em julgado do IAC no 0019292-98.2013.8.26.0071 impede sua aplicação imediata, especialmente em sede de Mandado de Segurança, que requer direito líquido e certo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Segurança denegada.
Tese de julgamento: 1. A supressão de vegetação nativa em área de cerrado requer licenciamento ambiental prévio. 2. A ausência de trânsito em julgado do IAC impede sua aplicação imediata.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 23, VI, 24, VI e §§, 225; art. 5o, LIV e LV
Lei no 13.550/2009, art. 8o
Lei no 12.651/2012, art. 31
Lei no 6.938/1981, art. 10
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1017770-67.2023.8.26.0071, Rel. Marcelo Berthe, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 18/05/2024
TJSP, Agravo de Instrumento 2280624-18.2023.8.26.0000, Rel. Isabel Cogan, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 09/05/2024
TJSP, Agravo de Instrumento 2209883-50.2023.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 07/03/2024
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1016035-96.2023.8.26.0071, Rel. Marcelo Berthe, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 08/08/2024